Tribunal: STF
Processo: ARE 1334733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO EM GOIÁS – SINTEGO opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual não conheci do recurso extraordinário, ao fundamento de incidência do óbice da Súmula 280 desta Suprema Corte.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    (...) que a decisão embargada padece de vício de omissão, visto que não analisou o fundamento principal de interposição do recurso extraordinário com agravo – a violação da Constituição, mediante o Acórdão recorrido, por violação: à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV), à desvalorização dos profissionais de educação (art. 206, inciso V), à isonomia remuneratória (art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput, inciso I; art. 7º, inciso XXX e art. 39, §3º) e ao princípio da razoabilidade.



    (...)



    O que ocorreu, aqui, foi que a violação às disposições constitucionais se deu mediante a legislação estadual. No entanto, essa origem da violação não implica a necessidade de exame de direito local para que se conclua pela inconstitucionalidade da situação.



    (...)



    No presente caso, de modo diverso, o fundamento jurídico do Recurso Extraordinário é a violação à Constituição Federal. O direito local, nestes autos, é simplesmente um fato que corrobora com a citada violação, isto é, o “direito local” em questão é a origem da própria violação.”



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que a decisão ora recorrida assentou que o Tribunal a quo analisou legislação infraconstitucional para concluir que “[e]m relação aos profissionais integrantes dos quadros transitórios e os contratados temporariamente, na forma da Lei Estadual n° 13.664/00, por não integrarem a carreira do magistério estadual, não se lhes aplicam as disposições instituídas pela Lei Federal n° 11.738/08, cuja redação é clara no sentido de que o piso estabelecido valerá apenas àqueles que integram a carreira do magistério público da educação básica“; e que “[a]ssim, diante da inexistência de previsão legal que obrigue o Estado de Goiás a pagar o "piso" aos professores do quadro transitório e aos contratados temporariamente, é vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, exercendo função típica do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2°).”



    Tal como ressaltei no exame do recurso extraordinário com agravo, divergir das conclusões do Tribunal de origem demandaria prévia análise de legislação local, notadamente a Lei estadual n. 13.664/00. A circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    O recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da bem conhecida jurisprudência desta Suprema Corte, cabendo citar, entre tantos outros, o RE 1.346.398 AgR-ED, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22.3.2022.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator